Tribunal: TJSP
Processo: 1005586-24.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS suportados pelo autor em virtude de inscrição indevida na dívida ativa, com envio do título a protesto na sequência – Expedição equivocada de "Certidão para Inscrição de Dívida – Taxa Judiciária" em nome do exequente e da executada, sendo que deveria apenas ser em nome da devedora – Cabimento da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS suportados pelo autor em virtude de inscrição indevida na dívida ativa, com envio do título a protesto na sequência – Expedição equivocada de "Certidão para Inscrição de Dívida – Taxa Judiciária" em nome do exequente e da executada, sendo que deveria apenas ser em nome da devedora – Cabimento da indenização – Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal – Indenização por danos morais fixada com razoabilidade – Manutenção do valor.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) – Incidência das Súmulas n.o 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de fixação do termo a quo, que deve ser a partir do ato ilícito – Pedido inicial julgado procedente – Reforma da sentença tão somente no que diz respeito aos juros de mora e à correção monetária – Recurso do autor provido em parte; recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005586-24.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante NEIMAR
LEONARDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo autor e negaram
provimento ao recurso voluntário da ré, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1005586-24.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto n.o 31.905
2
VOTO N.o 31.905
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005586-24.2020.8.26.0576
APELANTES/APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO E NEIMAR LEONARDO DOS SANTOS
INTERESSADA: PRISCILA XAVIER DE SOUZA
Juiz de Primeira Instância: Adílson Araki Ribeiro
APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS
suportados pelo autor em virtude de inscrição indevida na
dívida ativa, com envio do título a protesto na sequência
Expedição equivocada de “Certidão para Inscrição de Dívida
Taxa Judiciária” em nome do exequente e da executada, sendo
que deveria apenas ser em nome da devedora Cabimento da
indenização Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo
37, § 6.o, da Constituição Federal Indenização por danos
morais fixada com razoabilidade Manutenção do valor.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) Incidência
das Súmulas n.o 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, para
fins de fixação do termo a quo, que deve ser a partir do ato
ilícito
Pedido inicial julgado procedente
Reforma da
sentença tão somente no que diz respeito aos juros de mora e à
correção monetária Recurso do autor provido em parte;
recurso da ré não provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido indenizatório, promovida por Neimar Leonardo dos
Santos em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na qual alega
que ajuizou execução de título extrajudicial em face de Priscila Xavier de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1005586-24.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto n.o 31.905
3
Souza, ação que tramitou pela 8.a Vara Cível da Comarca de São José do
Rio Preto, nos autos do processo n.o 0040950-89.2011.8.26.0576 e
0040950-89.2011.8.26.0576/01. As partes firmaram acordo, através do
CEJUSC, para pagamento parcelado do débito, com a homologação pelo
juízo. Após o cumprimento integral da avença, o feito foi extinto e, na
mesma decisão, o Magistrado determinou a intimação da executada para
pagar as custas finais. Foi determinado o pagamento pela executada, ou
seja, por Priscila Xavier de Souza. Ela não foi, posteriormente, localizada
nem por carta, nem por Oficial de Justiça, de modo que foi intimada por
edital para pagar o débito referente às custas finais do processo, sob pena
de inscrição na dívida ativa. Como não houve o pagamento, foi expedida
Certidão de Dívida Ativa, mas em seu nome, diante de erro grosseiro. A
CDA foi protestada e seu nome foi inscrito no CADIN e no SERASA.
Requer, inclusive em sede de tutela provisória de urgência, o cancelamento
da CDA n.o 1.273.121.374, bem como do protesto, além da exclusão de
seu nome do CADIN e do SERASA. No mais, postula a declaração de
inexistência do débito no valor de R$ 125,35 (cento e vinte e cinco reais e
trinta e cinco centavos), cancelando-se a aludida Certidão de Dívida Ativa,
e a condenação da ré, a título de indenização por danos morais, ao
pagamento do valor de R$ 72.730,00 (setenta e dois mil, setecentos e trinta
reais), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data da ocorrência
do fato, nos termos da Súmula n.o 43 do STJ, e acrescido de juros legais.
Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 01/14).
O pedido inicial foi julgado procedente (fls. 94/95) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1005586-24.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto n.o 31.905
4
declarar a inexigibilidade do débito lançado indevidamente em nome do
autor, desconstituindo a dívida ativa, representada pela CDA n.o
1.273.121.374, consolidando-se a medida liminar para determinar o
cancelamento do protesto com expedição de ofício ao 1.o Tabelionato
local, bem como condenar a ré em danos morais, no valor de cinco mil
reais, a ser pago com juros em 0,5% da citação e correção monetária pelo
IPCA-E, do arbitramento. Pela sucumbência, arcará a vencida com o
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o
valor da condenação.
Ambas as partes apelaram (pela ré a fls. 97/103 e pelo autor a
fls. 109/115).
A ré alegou, em síntese, que demonstrou a improcedência do
pedido quanto ao dano moral, mas reconheceu erro material na certidão
expedida pelo Cartório Judicial, em que, por engano, constou o nome do
autor como devedor das custas, em conjunto com a executada, quando, na
realidade, o devedor é Priscila Xavier de Souza. Somente houve um erro
material que qualquer homem médio experimentaria ao se deparar com
idêntica situação vivenciada pelo autor, motivo pelo qual não há de se
cogitar em responsabilidade civil do Estado, nem tampouco em
indenização. Situações de dissabor são próprias do risco cotidiano gerado
pelo convívio social. Em caráter subsidiário, a reparação por dano moral
não pode jamais provocar enriquecimento ilícito, porquanto possui caráter
meramente compensatório, de modo que deve ser fixado, no máximo, no
valor do débito apontado. Pleiteia o provimento do presente recurso e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1005586-24.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto n.o 31.905
5
conseguinte, a reforma da sentença impugnada para que o pedido inicial
seja julgado improcedente.
O autor, por sua vez, aduz, em suma, que a sentença
reconheceu o evento danoso e que este se deu por culpa exclusiva da ré.
Todavia, o valor da indenização se mostra injusto e contrário ao
ordenamento jurídico. O montante de R$ 5.000,00 não se mostra suficiente
a, de um lado, punir a apelada e, de outro, satisfazer a dor suportada, uma
vez que é irrisório. Na fixação do “quantum”, deve-se levar em
consideração as circunstâncias em que ocorreram os fatos, bem como as
condições das partes. O valor postulado, equivalente a setenta (70) salários-
mínimos vigentes na data da propositura da demanda, que perfaz a quantia
de R$ 72.730,00 (setenta e dois mil, setecentos e trinta reais), é muito
baixo se comparado à capacidade de pagamento da apelada, mas se mostra
suficiente a puni-la e impedir novo atentado contra outra pessoa, além de
satisfazer a dor que lhe foi impingida. Não possuía qualquer débito anterior
nos cadastros de inadimplentes. A correção monetária e os juros legais
devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 43 do STJ.
Pleiteia a reforma da sentença para que o valor da indenização seja
majorado para R$ 72.730,00.
Com apresentação de contrarrazões (pelo autor a fls. 121/124
e pela ré a fls. 125/128), pelo desprovimento aos recursos interpostos.
É o relatório.
O autor, na presente ação declaratória de inexigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1005586-24.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto n.o 31.905
6
débito com pedido indenizatório, impugna a inscrição na dívida ativa e a
correspondente remessa do título a protesto, relativamente ao pagamento
de custas judiciais de anterior execução de título extrajudicial. Esclarece
que houve um equívoco, pois era o exequente na aludida demanda, sendo
que cabia à executada o pagamento da taxa judiciária.
Com efeito, foi expedida “Certidão para Inscrição de Dívida
Taxa Judiciária” (fls. 30) pela Serventia da 8.a Vara Cível da Comarca de
São José do Rio Preto, na qual consta, como devedores, tanto o nome do
exequente, como o nome da executada (fls. 30).
Devido ao equívoco, a ré procedeu à inscrição na dívida ativa
em 12 de dezembro de 2019 (fls. 33). Por sua vez, a intimação para
pagamento, emitida pelo 1.o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos, tinha
como data de vencimento o dia 17 de janeiro de 2020 (fls. 34).
Em sua defesa, a ré alega que a inscrição na dívida ativa
ocorreu devido à certidão específica para essa finalidade lavrada pela
Serventia Judicial da 8.a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto,
de acordo com as normas da Corregedoria de Justiça.
De fato, houve equívoco na emissão da aludida certidão, uma
vez que a devedora era Priscila Xavier de Souza (a executada) e não o
exequente. Dessa forma, o nome dele não deveria constar, juntamente com
o nome dela, no espaço “Devedor(es)” (fls. 30).
O autor sofreu inequívocos prejuízos decorrentes dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1005586-24.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto n.o 31.905
7
praticados pela Fazenda do Estado.
Além disso, precisou ingressar em juízo para mitigar os
efeitos do protesto que sobre ele recaiu, advindos do impugnado ato.
Nessa linha de raciocínio, o Estado deve responder pelo ato
cometido por seus agentes, de forma objetiva. Sendo assim, a mera
existência de liame etiológico já é o bastante para a caracterização do dever
de indenizar.
De fato, pela aplicação da teoria do risco administrativo, tão
somente se perscruta a existência de dano e de nexo causal. Daí se concluir
que o Estado deve responder pelos danos causados ao demandante.
Adverte Hely Lopes Meirelles:
“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de
indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima
pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço
público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o
concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se
a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se,
apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é presumida da
falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da
Administração.
Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus
agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1005586-24.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto n.o 31.905
8
injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal
teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a
atividade pública gera para os administrados e na
possibilidade de acarretar dano a certos membros da
comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos
demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada
pela própria Administração, todos os outros componentes da
coletividade devem concorrer para a reparação do dano,
através do erário, representado pela Fazenda Pública. O risco e
a solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina,
que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz a
mais perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido
o acolhimento dos Estados modernos, inclusive o Brasil, que a
consagrou pela primeira vez no art. 194 da CF de 1946” (in
Direito Administrativo Brasileiro, 33.a edição atualizada, São
Paulo: Malheiros, 2007, pp. 651/652).
Nessas circunstâncias, não se deve exigir que o particular
tenha de provar a falha da prestação dos serviços públicos, muito embora,
na espécie, tenha sido evidente.
Identificado o nexo de causalidade entre o ato danoso e a
conduta comissiva dos agentes da ré, surge para esta o dever de indenizar
os prejuízos morais suportados pelo autor, decorrentes da indevida
inscrição na dívida ativa e subsequente remessa do título a protesto.
Rechaça-se, pois, a pretensão do Estado de ver arredada a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1005586-24.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto n.o 31.905
9
responsabilidade pelo evento lesivo, mormente porque não demonstrou
nenhuma excludente de responsabilidade.
Por outro lado, faz-se mister a análise da postulada
indenização.
Quanto aos danos morais, preleciona Rosana Chiavassa, “O
dano moral pode ser traduzido como uma fissura na alma daquele que se
sente lesado. E um abalo no espírito da pessoa, no âmago do ser” (Trecho
da palestra proferida sob o título “A subjetividade do dano moral”, na
OAB-DF; in Jornal do Advogado 045-SP, julho 2000, p. 23).
Nesta esteira, Sérgio Cavalieri Filho acrescenta:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio
em
seu
bem-estar.
Mero
dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo” (in Programa de
Responsabilidade Civil, 8.a ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas,
2009, pp. 83/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1005586-24.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto n.o 31.905
10
Dessa forma, os efeitos deletérios suportados pelo autor
devem ser indenizados.
A indenização por dano moral dispensa a dilação probatória e
a fase de liquidação. Segundo Carlos Alberto Bitar:
“Não se cogita, em verdade, pela melhor técnica, em prova da
dor, ou de aflição, ou de constrangimento, porque são
fenômenos ínsitos na alma humana como reações naturais a
agressões do meio social. Dispensam, pois, comprovação,
bastando, no caso concreto, a demonstração do resultado
lesivo e a conexão com o fato causador, para
responsabilização do agente” (in Reparação Civil por Danos
Morais, 3.a ed. São Paulo: RT, 1998, p. 136).
Logo, é possível a fixação imediata, que deve ser realizada
discricionariamente pelo julgador, segundo a sua consciência, levando-se
em consideração o nexo de causalidade e o critério de proporcionalidade e
razoabilidade do quantum, atendidas as condições do ofensor, do ofendido
e do bem jurídico lesado.
É incabível, por outro lado, que o pleito indenizatório
proporcione enriquecimento ilícito.
Acerca dos danos morais, é oportuno considerar o
entendimento do eminente Ministro Cezar Peluso: “A indenização por
dano moral é arbitrada mediante estimativa prudencial que leva em conta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1005586-24.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto n.o 31.905
11
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de
igual e novo atentado, o autor da ofensa” (RT 706/67).
Na hipótese vertente, como já esclarecido, a inscrição na
dívida ativa ocorreu em 12 de dezembro de 2019 (fls. 33). A data de
vencimento para o pagamento do título levado a protesto era 17 de janeiro
de 2020 (fls. 34). A decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para
a sustação do protesto foi proferida em 12 de fevereiro de 2020 (fls. 40).
Houve o respectivo protocolo da decisão perante o 1.o Tabelião de Protesto
no dia 11 de março de 2020 (fls. 60). Em outras palavras, os prejuízos
suportados pelo demandante ocorreram em um período de dois a três
meses.
Sopesados tais elementos, considera-se que o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado no primeiro grau de jurisdição
constitui um valor indenizatório adequado e fixado de forma criteriosa,
motivo pelo qual merece ser mantido.
Por fim, no que tange aos juros moratórios e à correção
monetária, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário n.o
870.947/SE (Tema n.o 810), pelo Supremo Tribunal Federal, não mais
persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem adotados no cálculo
das condenações impostas à Fazenda Pública, que devem seguir os
critérios determinados no referido julgado.
Desta feita, após definição da questão, no caso sub judice, a
correção monetária deve observar o Índice de Preços ao Consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1005586-24.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto n.o 31.905
12
Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros, porque a presente demanda
não envolve relação jurídico-tributária, há de prevalecer a regra
determinada pela Lei n.o 11.960/09, com incidência dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Devem ser observados os critérios definidos pelo Supremo
Tribunal Federal no referido Tema n.o 810 (RE n.o 870.947/SE), após o
julgamento dos embargos de declaração que foram recebidos
excepcionalmente com efeito suspensivo, mas que não redundaram em
modulação dos efeitos do julgado.
Por fim, resta definir o termo a quo dos consectários legais.
De fato, incidem, no caso sub judice, o quanto disposto nas
Súmulas n.o 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula n.o 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
Súmula n.o 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
Assim sendo, a correção monetária deve ser calculada a partir
do evento danoso (data da indevida inscrição na dívida ativa), assim como
os juros de mora, nos moldes das aludidas Súmulas.
Por conseguinte, a sentença deve ser reformada tão somente
no que tange aos juros de mora e à correção monetária, que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1005586-24.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto n.o 31.905
13
observar os parâmetros do quanto decidido no Tema n.o 810 do Supremo
Tribunal Federal e, quanto ao termo a quo dos consectários legais, devem
ser computados desde o evento danoso (data da indevida inscrição na
dívida ativa), nos moldes das Súmulas n.o 43 e 54 do Superior Tribunal de
Justiça. No mais, permanece a sentença tal como lançada.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso de
apelação interposto pelo autor e nega-se provimento ao recurso voluntário
da ré.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1005586-24.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto n.o 31.905
14
...